Tribunal: CARF
Processo: 10140.720030/2007-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.720030/2007-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.926 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2022
Recorrente
THE LANCASHIRE GENERAL INVESTMENT COMPANY LIMITED
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
CONHECIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
NULIDADE.
NOVO
LANÇAMENTO
EM
SUBSTITUIÇÃO
A
LANÇAMENTO ANULADO. SEGURANÇA JURÍDICA.
Dentro do prazo decadencial, o Fisco pode constituir o crédito tributário
mediante o lançamento de ofício mesmo que tenha havido lançamento anterior
sobre os mesmos fatos que tenha sido anulado.
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE
PREÇO DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE
APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no Sipt quando o valor de
referência é apurado adotando-se o valor médio das DITR do município, sem
levar-se em conta a aptidão agrícola do imóvel.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, rejeitar a
preliminar e dar-lhe provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2301-009.925, de 15 de setembro de 2022,
prolatado no julgamento do processo 10140.720029/2007-45, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Fernanda Melo Leal, João Maurício Vital, Maurício Dalri Timm do Valle, Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.720030/2007-70
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.926 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720030/2007-70

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de lançamento do Imposto Territorial Rural – ITR do Exercício: 2004 em
que o Valor da Terra Nua – VTN foi arbitrado com base no Sistema de Preços de Terras – Sipt.
O lançamento foi impugnado e a impugnação foi considerada improcedente.
Manejou-se recurso voluntário em que se alegou:
a) que a anulação do lançamento primitivo implicou direito adquirido e não
poderia ser sucedido por novo lançamento, por ferir a segurança jurídica;
b) que, sendo o ITR tributo lançado por homologação, deve prevalecer o valor do
imóvel declarado pelo contribuinte, e não o valor arbitrado pelo Fisco;
c) que a Portaria SRF no 447, de 03 de abril de 2002, teria vinculado a aprovação
do Sipt à possibilidade de acesso ao contribuinte;
d) o valor arbitrado não condiz com o verdadeiro valor do imóvel.
O processo foi submetido a diligência para que a autoridade preparadora
informasse se o valor do VTN arbitrado, derivado do Sipt, considerou a aptidão agrícola do
imóvel.
A autoridade preparadora informou que o valor de arbitramento teve por base a
média dos valores de VTN declarados pelos contribuintes da localidade, sem levar em conta a
aptidão agrícola.
É o relatório suficiente.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo. Porém, dele não conheço quanto às alegações de
ofensa a princípios constitucionais, por força da Súmula Carf no 2.
Afasto a preliminar de nulidade porque a não há prova alguma nos autos
de que teria havido lançamento de ofício pretérito sobre os mesmos fatos.
Ainda que existisse, o lançamento anulado não impede, dentro do prazo
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.926 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720030/2007-70

decadencial, que o Fisco constitua o crédito tributário mediante novo
lançamento.
O lançamento se resume ao arbitramento do Valor da Terra Nua – VTN,
tendo por base a informação constante do Sistema de Preços de Terras –
Sipt da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Ocorre que a diligência
promovida pela turma esclareceu (e-fl. 90) que o valor constante do Sipt
não considerou a aptidão agrícola, tendo sido composto pelo valor médio
do VTN informado pelos contribuintes da localidade, o que afronta o § 1o
do art. 14 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996.
Diante da ilegalidade do critério de arbitramento aplicado, não há como
subsistir o lançamento, devendo ser acatado o VTN declarado pelo
contribuinte.
Deixo de apreciar as demais alegações recursais por despiciendas.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente
do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, rejeitar a preliminar e dar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente Redatora

Fl. 140
DF CARF MF
Original